Tribunal: TJPA
Processo: 0020997-61.2010.8.14.0301
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9625 - Cooperativa
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0020997-61.2010.8.14.0301

AGRAVANTE: PEDRO PAULO DE CARVALHO MAUES

AUTORIDADE: COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO E PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEGUNDA TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0020997-61.2010.8.14.0301

PROCESSO PRINCIPAL: 0020997-61.2010.8.14.0301 (PJE 1º GRAU)

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
PEDRO PAULO DE CARVALHO MAUÉS

ADVOGADA: IVANILDO RODRIGUES DA GAMA JUNIOR OAB/PA 8525

AGRAVADO: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARÁ

COOPANEST

ADVOGADA: ADELVAN OLIVERIO SILVA OAB/PA 15.584

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARÁ – COOPANEST – ASSEMBLEIA GERAL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS SUSPENSIVO DA DECISÃO AGRAVADA. PROBABILIDADE DO DIREITO A FAVOR DO AGRAVANTE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2Âª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária â€“ Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2024, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por PEDRO PAULO DE CARVALHO MAUÉS objetivando a reforma da decisão interlocutória de ID 4720621, Pág. 20-22, dos autos principais, proferido pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que determinou a suspensão liminar inaudita altera parte em favor da Agravada, para suspender os efeitos da Assembleia Geral Extraordinária
DA COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARÁ – COOPANEST
- realizada em 27/06/2007, bem como toda e qualquer decisão constante da mesma.

Na origem, o Juiz primevo considerou que a Autora juntou aos autos comprovação da Assembleia Geral da COOPANEST que autorizou o pagamento das constas do antigo presidente da Cooperativa, ora agravante, foi constituída de forma irregular e, assim, deferiu o pedido liminar de suspensão da referida Assembleia Geral.

Irresignado, o Requerido interpôs o presente Agravo de Instrumento
(
ID 7227936) sob alegação de que a decisão liminar precisa ser revogada, pois sua manutenção impede a liberação de pagamento dos acordos feitos com SEFA no processo de suspensão de execução fiscal feito em nome do Agravante a favor da Cooperativa.

Em sede de decisão liminar do presente Agravo, a Desembargadora Maria do Carmo Araújo e Silva concedeu o efeito suspensivo da decisão agravada, sob o fundamento de que a espera pelo pronunciamento definitivo poderá causar lesão irreversível ao Agravante (ID 4720631).

Apresentação de Contrarrazões pelo indeferimento do Agravo de Instrumento (ID 4720632).

Intimado, o Ministério Público deixou de se manifestar quanto ao mérito, por entender que, ainda que o resultado da demanda envolva a Fazenda Pública, a matéria discutida versa sobre bens meramente patrimoniais (ID 4720633).

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, preparado, tempestivo e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente Agravo de Instrumento, e passo a julgá-lo.

Cuida na origem de AÇÃO CAUTELAR INOMINADA PREPARATÓRIA DE AÇÃO ANULATÓRIA DE DOCUMENTO PÚBLICO C/C EXCLUSÃO DE COOPERADO, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO em desfavor do Requerido, PEDRO PAULO DE CARVALHO MAUÊS, sob alegação de que o demandado, antigo presidente da COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARÁ – COOPANEST atribuiu a responsabilidade do pagamento de dívida irregular à COOPANEST, cuja autorização de pagamento teria ocorrido
em Assembleia Geral Extraordinária da referida Cooperativa
, realizada de forma irregular, supostamente ocorrida em 27 de junho de 2007.

Em sede de Decisão liminar de Agravo, proferida em
26.10.2010
, foi concedido efeito suspensivo da decisão de primeiro grau que suspendeu os efeitos da Assembleia Geral de 27.07.2007.

O Agravante alega que a Assembleia ocorreu dentro da legalidade e, por isso, presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora a seu favor.

Em sede de Contrarrazões do presente Agravo de Instrumento, a Requerente, ora Agravada, alega que o débito foi lançado em nome do Agravante e, por essa razão, não há como a COOPANEST pagar o referido título sem a anuência expressa do órgão máximo.

Pois bem, dito isso, verifica-se que o próprio Requerente, ora Agravado – COOPANEST – afirma que realizou diversos pagamentos das dívidas contraídas pelo Agravante junto ao Fisco Estadual e que após a eleição do novo conselho fiscal, foi autorizada a continuidade dos referidos pagamentos (ID 4720632 - Pág. 7).

Assim, pelo menos em sede de análise sumária, a conduta da própria Requerente, ora Agravada, consistente em efetuar o pagamento mensal da dívida que alega arbitrária, constitui-se em elementos de convicção a induzir a probabilidade do direito em favor do Agravante.

No que tange às alegações do Requerente, ora Agravado, no sentido de que a Assembleia Geral que autorizou os pagamentos da dívida foi realizada de forma irregular, por não ter lista de frequência dos cooperados presentes, requer uma análise probatória mais profunda de mérito, que não pode ser apreciada em sede de cognição sumária.

Ademais, o perigo na demora se encontra a favor do Agravante, tendo em vista que os pagamentos que ora se discute se trata de parcelamento de execução fiscal, acordo firmado entre a Cooperativa e a SEFA, e o seu descumprimento causaria a quebra do acordo e continuidade da Execução Fiscal que, por hora, se encontra com exigibilidade suspensa em razão da vigência do acordo.

Assim, presentes a probabilidade do direito o e perigo na demora, em favor do Agravante, deve ser mantida a Decisão Liminar
(ID
4720631 - Pág. 6) que, em sede de Agravo de Instrumento, concedeu efeito suspensivo a decisão de primeiro grau agravada

DISPOSITIVO

isto posto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, ratificando a decisão de ID 4720631, pg. 6, para reformar a decisão de piso que suspendeu os efeitos da Assembleia Geral Extraordinária da Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas no Estado Do Pará – COOPANEST realizada em 27/06/2007.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2024